Tribunal: TJMT
Processo: 1014785-92.2022.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014785-92.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCIO FLAVIO FERREIRA JUNIOR - CPF: 002.944.056-40 (RECORRENTE), IARA VIVIANE MARTINS CAMARGO - CPF: 052.788.186-46 (ADVOGADO), CAMILA MARTINS DE MORAIS MAIA - CPF: 090.025.586-27 (ADVOGADO), JUCIANE ALVES DA SILVA RIBEIRO - CPF: 004.476.131-70 (RECORRIDO), WEVERTON JOSE NUNES DE SA - CPF: 010.059.071-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO PARCIAL DA DÍVIDA. PAGAMENTO DE TÍTULOS DIVERSOS AO OBJETO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO. PRETENSÃO RECURSAL DA RECLAMADA PARA SANAR ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA DE ERRO NA PARTE DISPOSITIVA. RECURSO DO RECLAMANTE PARA REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO DA RECLAMADA IMPROVIDO.

Com o acolhimento do pedido recursal do Reclamante, é sanado o erro material apontado pela Reclamada, de modo que sua pretensão recursal resta prejudicada.

Restando evidenciado nos autos que os pagamentos efetuados pela devedora são referentes a títulos diversos ao objeto da ação, é devida a cobrança e não há o que se falar em abatimento sobre o valor cobrado.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado nº

1014785-92.2022.8.11.0002

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Lucio Flavio Ferreira Junior e

Juciane Alves da Silva

Recorrida(s):

Lucio Flavio Ferreira Junior e

Juciane Alves da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de maio de 2023

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Tratam-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Isto posto, nos termos do art. 487, I, da Lei nº 13.105/2015,
OPINO PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO
da pretensão formulada na inicial para determinar:

I-
Condenar a Reclamada a pagar à parte Reclamante à quantia de R$ 20.000,25
(três mil e quinhentos reais) a título de
indenização por DANOS MORAIS,
acrescida de correção monetária a partir da publicação da presente decisão definitiva, pelo INPC e juros moratórios de 1%, sendo os juros moratórios contados a partir da do vencimento de cada cheque originário do débito, sendo necessário descontar os cheques já adimplidos mais antigos.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95”.

Em sede recursal o Reclamante pugna pela reforma da sentença para que a Reclamada seja condenada aos pagamentos dos títulos, acrescidos de juros e correção monetária, sendo fixada a correção monetária a partir do inadimplemento e juros devidos após a citação. A Reclamada, por sua vez, aponta a existência de erro material na parte dispositiva da sentença, pugna pelo provimento do recurso para sanar o apontado erro.

O presente caso se trata de ação de cobrança de títulos executivos em que o Reclamante alega, em síntese, que a Reclamada efetuou compra de vestuário feminino
plus size,
no valor de R$ 32.700,25 e como forma de pagamento apresentou cheques, representado por 10 (dez) cheques, sendo eles: Banco Santander, Banco Itaú E Caixa Econômica Federal.

Os cheques da Caixa Econômica Federal são da agência 4651, Cheque nº900389, 900390, 900391, vencidos e não pagos pelos motivos 11 e 12.

Os cheques do Banco Itaú são da agência 7692, Cheque nº 000102, 000103, 000105, 000106, 000107, 000108, vencidos e não pagos pelos motivos 11 e 12.

E por fim, o cheque do Banco Santander, emitido pela agência 4407, Cheque nº 000245, vencido e não pago pelo motivo 11 e 21.

Ocorre que os cheques foram apresentados no banco Sicoob nas respectivas datas programadas, mas foram devolvidos, diante da falta de compensação destes, a Reclamada está em mora há 02 (dois) anos.

Em sede de contestação, a Reclamada sustenta que o Reclamante age com má-fé ao realizar a cobrança de valores abusivos, apresentando planilha de cálculo de juros que não condizem com a realidade dos fatos, pois, afirma que houve acordo entre o Reclamante e o seu ex-marido, o qual efetuou o pagamento de R$ 12.700,00 (doze mil e setecentos reais), e que tal pagamento não está sendo levado em consideração para realizar os devidos abatimentos.

Aduz que houve o pagamento de 4 títulos e que não houve a devolução dos cheques, bem como alega que com os devidos abatimentos o valor devido não chega próximo a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Colacionou extratos bancários.

Pois bem. Analisando os autos, em que pese o magistrado
“a quo
” fundamentar que não houve impugnação aos fatos alegados pela Reclamada, verifico que houve impugnação específica as provas juntadas pela Requerida, bem como, conforme confissão da própria, a Autora foi casada com Wagner Ribeiro Verano, o qual, conjuntamente, realizou compras com o Reclamante e que os alegados pagamentos se referem a cheques em nome de Wagner Ribeiro Verano, ex-marido da Autora.

Ademais, conforme os extratos de pagamentos juntados pela Reclamada, averíguo que houveram pagamentos dos cheques n. 0020, 0021, 0023 e 0024, que totalizam o valor de R$ 10.160,00 e não de R$ 12.700, bem como tais cheques adimplidos se encontram em nome do Sr.

Wagner Ribeiro Verano, enquanto os títulos objeto da presente ação são:

000102, 000103, 000105, 900389, 9000390, 900391, 000106, 000107, 000108 e 000245, em nome da Autora, portanto, não prospera a alegação de abatimento sobre os valores dos presentes títulos encartados aos autos.

Deste modo, restando comprovado que os valores pagos se referem a títulos diversos da ação, não há o que se falar em abatimento de valores e, tampouco, em cobrança de valores abusivos. Outrossim, cumpre destacar que não há nos autos meios de provas acerca da quitação parcial dos títulos, ora questionados, assim, os cheques de titularidade da recorrida estão pendentes de adimplemento.

Por fim, com relação a pretensão recursal da parte Juciane Alves, averíguo que a sentença proferida pelo juízo “
a quo
” possui, de fato, erro material em sua parte dispositiva, constando o seguinte:

“I-
Condenar a Reclamada a pagar à parte Reclamante à quantia de R$ 20.000,25 (três mil e quinhentos reais) a
título de indenização por DANOS MORAIS
”.

Todavia, com o acolhimento da pretensão recursal do Reclamante, o erro material já será sanado, restando, portanto, prejudicado o recurso da Reclamada.

Ante o exposto
, conheço dos recursos interpostos e
DOU-LHE PROVIMENTO
ao recurso do Reclamante para condenar a Reclamada ao pagamento dos títulos objeto da presente ação, no valor de R$ 32.700,25, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da primeira devolução do banco sacado e juros moratórios de 1% (um por cento) a partir da citação. E,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da Reclamada, condeno-a ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2023